Tribunal: TJDFT
Processo: 0002933-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0002933-96.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALESSANDRO CARDOSO DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14531064). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no AI 842.063 (Tema 435) (ID 14531065, p. 4). Não obstante, em detida análise, verifica-se que em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL se insurge também com relação à possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005 às execuções em curso, matéria cuja repercussão geral restou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na oportunidade da afetação do RE 729.107 (Tema 792), situação que enseja o sobrestamento do apelo constitucional até o desfecho do paradigma. De outro lado, em petição de ID 16665052, o SINDIRETA/DF requer a declaração de prejudicialidade do recurso excepcional ou, sucessivamente, a remessa do apelo ao STF para que seja analisado, considerando o julgamento de mérito do mencionado precedente em sessão virtual do Pleno, realizada entre os dias 29/5/2020 e 5/6/2020. Contudo, em consulta ao site do STF, verifica-se que, embora exista notícia de que o mérito do RE 729.107/DF tenha sido apreciado em 8/6/2020, não houve, ainda, publicação do referido acórdão, sem o que não se pode dar a aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, devolvam-se os autos ao NUGEP para que permaneçam sobrestados até a publicação do respectivo acórdão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019